Tribunal: STF
Processo: HC 212883
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 157.935/PA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não ocorre de forma puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.



    2. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário e a causa tem recebido impulso oficial a contento.



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 2 do doc. eletrônico 29).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que 



    “[...] o Paciente se encontra encarcerado cautelarmente há exatamente 1 (UM) ANO, 6 (MESES) MESES E 19 (DEZENOVE) DIAS (DE 19/08/2020 A 10/03/2022), sem culpa formada e sem nenhuma perspectiva de quando será realizada a audiência inaugural de instrução e julgamento, cumprindo pena antecipadamente, o que implica em ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, da razoabilidade, da celeridade processual e da presunção de inocência” (pág. 7 da petição inicial).



    Afirma, nesse contexto, que “não resta dúvida que o EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE se deve à desídia do Juízo de Primeiro Grau e do Ministério Público” (pág. 17 da petição inicial). 



    Requer, ao final, “CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS, IN LIMINE, dando-se pela REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, diante da injustificável demora da instrução criminal; e, ao final, que seja CONFIRMADA A MEDIDA LIMINAR e CONCEDIDO O WRIT, com APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (pág. 22 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça apontou os seguintes fundamentos para afastar a alegação de excesso de prazo:



    “Consoante a jurisprudência do STJ, ‘a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática’ (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020). 



    Portanto, importa sejam sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. 



    Na espécie, observa-se que o agravante foi preso em 19/8/2020, tendo a denúncia sido recebida em 16/12/2020. No apontado ato coator, o Tribunal de origem afastou o alegado constrangimento ilegal, ressaltando que a ação penal tramita regularmente, considerando a complexidade da ação penal e o número de denunciados. Consta no voto condutor do julgamento o seguinte (fl. 275, destaquei): 



    ‘In casu, não se observa a mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, eis que, após a conclusão do inquérito policial, a denúncia foi oferecida no dia 18.10.2020 e recebida em 16.12.2020 e, atualmente, está aguardando a apresentação de respostas à acusação. 



    Ademais, tem-se que não se mostra evidente o alegado excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, haja vista que o processo segue sua tramitação normal e em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem apresentar qualquer retardo abusivo na prestação jurisdicional, não sendo possível imputar à acusação ou ao aparelho judiciário qualquer mora injustificada na conclusão do feito, em que se apura a participação de 11 (onze) envolvidos num esquema complexo de organização criminosa, denominada investigação Operação ‘VENTO NORTE’, sendo necessária a devida cautela na individualização das condutas delitivas em apuração. 



    Colhe-se das informações prestadas pelo Juízo de origem o que se segue (fls. 201-202, destaquei):



    ‘A denúncia foi oferecida em 18.10.2020 (id 21275929) e recebida em 16.12.2020 (id 21985557). 



    O Ministério Público, em 21.05.2021, manifestou-se contrariamente ao pedido de relaxamento de prisão (id 27087179). 



    E em 24.05.2021, foi negado o pedido de revogação/relaxamento da prisão (id 27107054), sob o fundamento dos prazos processuais estarem dentro dos padrões exigíveis, haja vista a complexidade da causa em comento, pois o processo originou-se uma investigação complexa, que abrange vários réus (onze denunciados), alguns deles ainda não localizados, com cumprimento de ato fora da comarca, o que demanda um tempo maior para cumprimento dos atos processuais, sendo certo que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis. Ademais, sob o fundamento do paciente já responder por outra ação penal (processo nº 0001602-87.2016.8.14.0070), na qual fora condenado por tráfico de drogas, crime da mesma natureza, bem como ser réu na ação penal de nº 0006478-85.2016.8.14.0070, por suposto envolvimento em crime de homicídio qualificado, o que representaria risco de reiteração delitiva. 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, ‘não havendo notícia de […] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie’ (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/3/2019).



    […]



    Assim, observa-se que o feito tramita regularmente, não havendo indícios de desídia estatal, pois a causa é complexa e envolve pluralidade de réus, devendo ser considerada também as diversas diligências realizadas. 



    Portanto, visto que o agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar o decisum impugnado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.' 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 4-5 do doc. eletrônico 29; grifos no original).



    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para a peculiaridades indicadas nos acórdãos de segundo grau de jurisdição e do STJ, não havendo, por outro lado, nenhum dado que indique paralisação injustificada do processo. 



    Pelo que se depreende, o juízo de primeiro grau tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, rel. Min. Luiz Fux).



    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator